Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716486-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO AGRAVADO: FABIANE GRAZIELA GONTIJO, CRISTYANO PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0013231-03.2015.8.07.0001, movido em desfavor de MARTINS &amp; GONTIJO LTDA - ME, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da executada (ID 120326520, origem). Nas razões (ID 35561669), a agravante sustenta, em síntese, que o juízo singular deixou de considerar elementos e circunstâncias suficientes ao acolhimento da pretensão de redirecionamento, tais como: a) dissolução irregular da sociedade empresária, logo após o trânsito em julgado, sem a correta escrituração de dívidas na liquidação; b) embaraço à execução, pois os sócios não se habilitaram nos autos, sequer apresentaram os livros da empresa, não obstante intimados para tanto; e c) a existência – no distrato firmado pelos agravados – de compromisso quanto aos débitos remanescentes. Afirma não ser razoável que o ônus da prova quanto à regularidade da extinção ou em relação à distribuição de haveres e ativos recaia exclusivamente sobre a figura do exequente, sobretudo porque, segundo alega, é a executada que detém reais condições de fazê-lo. Em complemento, ressalta que o juízo a quo, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face do aludido pronunciamento, adotou razões concernentes à desconsideração da personalidade jurídica – instituto diverso da pretendida sucessão empresarial. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma do pronunciamento judicial impugnado, para que o cumprimento de sentença possa seguir em face dos agravados. Preparo efetuado (ID 35561671). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da executada. Assim, emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Passo o exame do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcialmente) a pretensão recursal, desde que presentes a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Sem desconsiderar a relevância da tese apresentada quanto ao mérito do presente recurso, merece registro que a agravante, embora tenha formulado pedido expresso de concessão de efeito suspensivo, não trouxe em suas razões qualquer argumento a embasar a pretensão liminar. Ademais, a detida análise dos autos de origem revela que o juízo a quo condicionou a exclusão dos agravados à preclusão da decisão agravada. Ante o exposto, reputo PREJUDICADO o exame do pedido liminar. Intimem-se. À parte agravada, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator